Tribunal: TJES
Processo: 5020534-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020534-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANNA CAROLINE DANTAS LINO DE JESUS

AGRAVADO: ASSOCIACAO BOULEVARD LAGOA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação aos bloqueios efetuados na conta bancária da agravante, mantendo a penhora de R$ 2.763,17, e impôs-lhe multa por litigância de má-fé.

2. A agravante requer a liberação imediata da verba, sob a alegação de que os valores bloqueados são provenientes de salário e pensão alimentícia, constituindo quantia impenhorável voltada à subsistência de sua família.

II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantia bloqueada, por ser inferior a 40 salários mínimos, encontra-se protegida pela regra de impenhorabilidade, independentemente da efetiva comprovação de sua natureza salarial ou alimentar; e (ii) saber se a conduta de apresentar extratos bancários fragmentados nos autos configura litigância de má-fé.

III. Razões de Decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a regra do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil merece interpretação extensiva, constituindo presunção legal de proteção à reserva para o mínimo existencial que garante a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento. 5. No caso concreto, as provas demonstram que os valores bloqueados não detêm a alegada natureza alimentar, visto que os proventos creditados foram integralmente transferidos antes da constrição. Todavia, a quantia retida de R$ 2.763,17 é flagrantemente inferior ao limite legal estabelecido, encontrando-se salvaguardada pela impenhorabilidade de ordem pública imposta pela lei adjetiva, independentemente de sua origem, o que impõe o seu imediato desbloqueio. 6. A conduta processual da agravante de acostar extratos fragmentados, omitindo deliberadamente o período em que ocorreu a constrição, configura procedimento temerário e alteração da verdade dos fatos. O desbloqueio do numerário por imposição legal não apaga a má-fé processual materializada ao longo do incidente, devendo ser mantida a multa fixada na decisão de origem.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 2.763,17, mantendo-se a multa por litigância de má-fé de 7% sobre o valor atualizado da causa. 8. Tese de julgamento: "É impenhorável a quantia inferior a quarenta salários mínimos mantida em conta-corrente, independentemente de sua origem, contudo, a imposição legal de seu desbloqueio não elide a penalidade por litigância de má-fé decorrente de conduta processual temerária da parte".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e V, 833, IV e X, e 854, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.336.081/RS, Segunda Seção; STJ, AgInt no AREsp 1826475/RJ, Terceira Turma, j. 22.06.2021; TJ-DF, AI 0701550-80.2023.8.07.9000, 5ª Turma Cível, j. 16.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anna Carolina Dantas Lino de Jesus contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (proc. n. 0022994-25.2013.8.08.0048), rejeitou impugnação aos bloqueios efetuados em conta bancária da agravante e impôs-lhe multa por litigância de má-fé.

Em suas razões, a agravante alega que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente de verbas de natureza alimentar, oriundas de salário e pensão alimentícia destinados ao sustento de seus três filhos menores. Sustenta que tais valores são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC/2015, bem como invoca a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Requer, assim, a concessão da tutela recursal para liberação imediata da verba.

Sob o Id n. 17455375, decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no Id 18136135, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5020534-07.2025.8.08.0000

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos presentes autos para analisar de forma mais detida a questão afeta à impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados na conta da agravante.

O Eminente Relator, em seu judicioso voto, concluiu pelo não provimento do agravo, mantendo a penhora de R$ 2.763,17 (dois mil setecentos e sessenta e três reais e dezessete centavos) e a multa por litigância de má-fé, sob o argumento principal de que a agravante não comprovou a natureza alimentar/salarial da quantia (art. 833, IV, CPC), sobretudo pela ausência de juntada do extrato completo do mês de outubro de 2025.

Acompanho-o quanto à irretocável análise fático-probatória de que o valor bloqueado não decorre do pagamento de pensão alimentícia ou salário, na medida em que os proventos alimentares depositados em 01/10/2025 foram transferidos em 03/10/2025, restando claro que o bloqueio ocorrido em 30/10/2025 incidiu sobre quantia de outra natureza.

Da mesma forma, acompanho o Relator na integral manutenção da multa por litigância de má-fé. A conduta processual da agravante, de acostar extratos fragmentados, omitindo deliberadamente o período em que ocorreu a constrição (dias após o esvaziamento da conta), configura procedimento temerário e alteração da verdade dos fatos, na dicção do art. 80, II e V, do CPC.

Peço vênia, contudo, para inaugurar divergência sobre a consequência jurídica do bloqueio da monta de R$ 2.763,17 (dois mil setecentos e sessenta e três reais e dezessete centavos). Explico.

O próprio Relator, na fundamentação de seu voto, asseverou com proficiência que “
o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
”.

De fato, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.336.081/RS, consolidou o entendimento de que a regra do art. 833, inciso X, do CPC merece interpretação extensiva, garantindo-se a impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta-corrente ou fundos de investimento. Trata-se de presunção legal de proteção à reserva para o mínimo existencial.

Sendo assim, há uma imperfeição na subsunção legal ao caso. Ainda que a verba não ostente natureza salarial (art. 833, IV), o valor de R$ 2.763,17 (dois mil setecentos e sessenta e três reais e dezessete centavos) é flagrantemente inferior ao limite de 40 salários-mínimos. Portanto, a quantia encontra-se salvaguardada pela impenhorabilidade imposta pelo art. 833, X, do CPC, independentemente de sua origem, fato que pode (e deve) ser reconhecido.

Destaco que o desbloqueio do numerário, por imposição legal (norma de ordem pública), não apaga ou purga a má-fé processual da executada materializada ao longo do incidente (multa que se mantém de forma autônoma e cujo valor executado poderá futuramente recair sobre bens penhoráveis).

Diante do exposto, pedindo a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
DIV
I
RJO EM PARTE
para CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão agravada tão somente para determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 2.763,17 (art. 833, X, CPC), mantendo, todavia, a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 7% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5020534-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANNA CAROLINE DANTAS LINO DE JESUS
Advogado do(a) AGRAVANTE: BARBARA MARCARINI VON RANDOW - ES20487
AGRAVADO: ASSOCIACAO BOULEVARD LAGOA

Advogados do(a) AGRAVADO: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A, ICARO DOMINISINI CORREA - ES11187-A, MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Anna Carolina Dantas Lino de Jesus contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (proc. n. 0022994-25.2013.8.08.0048), rejeitou impugnação aos bloqueios efetuados em conta bancária da agravante e impôs-lhe multa por litigância de má-fé.

Em suas razões, a agravante alega que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente de verbas de natureza alimentar, oriundas de salário e pensão alimentícia destinados ao sustento de seus três filhos menores. Sustenta que tais valores são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC/2015, bem como invoca a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Requer, assim, a concessão da tutela recursal para liberação imediata da verba.

Sob o Id n. 17455375, decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, que merece prevalecer.
Explico.

Acerca do instituto da impenhorabilidade, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC,
verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o §2º
(grifei)”

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis (AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Não se desconhece que a regra de impenhorabilidade do salário seja passível de relativização, especialmente em razão das hipóteses trazidas pelo art. 833, § 2° do CPC: a) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida, b) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso, e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso concreto, não se mostram presentes os requisitos para o levantamento da constrição, pois não houve comprovação inequívoca de que os valores bloqueados ostentam natureza alimentar.

A decisão agravada consignou, de forma fundamentada, que os extratos bancários apresentados pela executada não bastam para demonstrar a origem alimentar do montante constrito. Isso porque os documentos indicam que os valores provenientes de proventos foram integralmente movimentados poucos dias após o crédito.

Com efeito, consta que os proventos foram creditados em 01.10.2025 e, em 03.10.2025, a respectiva quantia já havia sido totalmente transferida. Assim, na data da constrição, efetivada em 30.10.2025, remanescia na conta apenas o valor de R$ 0,48, circunstância que impede associar o saldo bloqueado de R$ 2.763,17 à verba alimentar invocada.

Além disso, a agravante deixou de juntar o extrato completo do mês de outubro de 2025, precisamente o período em que ocorreu o bloqueio judicial. Tal omissão assume especial relevo diante do ônus que lhe incumbia de demonstrar a impenhorabilidade da quantia, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC. A apresentação fragmentada dos documentos fragiliza a tese recursal e impede a adequada verificação da origem dos valores.

Também não se pode presumir a natureza alimentar da quantia bloqueada apenas porque a conta bancária, em outros momentos, recebeu proventos ou pensão. Isso se revela ainda mais relevante quando se observa que, na decisão que fixou os alimentos provisórios, foi indicada conta pertencente a outra instituição financeira.

A propósito, a jurisprudência tem exigido demonstração segura da origem impenhorável dos valores no momento da constrição. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara ao exigir a prova inequívoca da origem impenhorável do crédito no momento do bloqueio, ao interpretar os termos do art. 833, IV, e art. 854, § 3º, I, ambos do CPC:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA SALÁRIO . BOLSA FAMÍLIA. MITIGAÇÃO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE . BAIXA RENDA. SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA. LIBERAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. CONTA BANCÁRIA DIVERSA . CARÁTER ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA . 1.
A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. Tratando-se de penhora de proventos salariais e auxílio governamental, os valores relatados nos autos demonstram que o bloqueio pode prejudicar a subsistência da devedora e de sua família, o que afasta a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade.
3. Cabe ao devedor a demonstração de que os valores bloqueados possuem natureza de proventos de alimentos . Ante a ausência da referida comprovação, não há que se falar na proteção da impenhorabilidade, mantendo-se o bloqueio efetivado.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 0701550-80 .2023.8.07.9000 1786748, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

De outro lado, também não se evidencia o perigo de dano, pois os valores constritos já se encontravam depositados em conta bancária da agravante, sem prova concreta de que a indisponibilidade acarrete prejuízo imediato ou irreparável à manutenção do núcleo familiar. Ao contrário, a própria decisão de origem registrou a preservação de quantias de origem comprovadamente alimentar e posteriores ao bloqueio.

Por fim, cumpre assinalar que o magistrado de primeiro grau ainda reconheceu elementos aptos a justificar a imposição de multa por litigância de má-fé, diante da tentativa de atribuição artificial de natureza alimentar aos valores constritos e da omissão de documentos relevantes para o esclarecimento da controvérsia.

Nesse contexto, a decisão agravada se mostra adequadamente fundamentada, coerente com o conjunto probatório até então produzido e em conformidade com a orientação jurisprudencial aplicável, devendo, por isso, ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida incólume a decisão agravada.

É como voto.